Tribunal: TJDFT
Processo: 0003379-60.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO ATUAÇÃO NO MÚNUS DA CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO EM PARTE DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA DETERMINADOS ATOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ACERVO PROBATÓRIO VASTO. INUTILIDADE DA PROVA. IRREGULARIDADE NO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO VERIFICADA.
1. O recurso de apelação deve impugnar os fundamentos da decisão recorrida, devendo conter a exposição do fato e do direito, bem assim as razões do pedido de reforma, ainda que de forma sucinta, sob pena de não conhecimento, a teor do artigo 1.010, incisos II e III, do CPC.
2. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não afasta o ônus de apresentar as razões de reforma da sentença, sobretudo no caso, em que a sua atuação não se deu no múnus da curadoria especial. Recurso parcialmente não conhecido.
3. O reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada (pas de nullité sans grief). Trata-se de decorrência dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da celeridade, à luz dos artigos 282, §1o, e 283, parágrafo único, do Diploma Processual Civil.
4. Sem que haja negativa de contraditório e de ampla defesa à parte e, sobretudo, não demonstrado o prejuízo material, não se reconhece qualquer nulidade a macular o procedimento, prestigiando-se, em todo caso, o princípio da boa-fé e da cooperação na teoria das nulidades.
5. A condução da audiência é tarefa do julgador, que possui a prerrogativa de avaliar a conveniência e a necessidade de determinada prova, advindo daí a possibilidade de se realizar a oitiva das partes de ofício ou mesmo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto no artigo 370 do CPC e segundo a coexistência do sistema do convencimento motivado com o princípio da liberdade objetiva na demonstração dos fatos, no qual se reconhece liberdade do julgador para apreciar e valorar a prova, com a condição de que, na decisão, exponha as razões de seu convencimento.
6. Logo, se há a indicação dos motivos pelos quais o magistrado acolhe ou rejeita cada elemento do conjunto probatório, repele-se a tese de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova que se reputa inútil ao deslinde da controvérsia.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.